Tribunal: TJBA
Processo: 8010805-21.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8010805-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

REU: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS NÃO REALIZADA. NULIDADE
DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada para desconstituir acórdão da 5ª Câmara Cível, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em razão de violação ao art. 272, §2º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Regularidade da intimação dos advogados da autora no julgamento do recurso de apelação por ela interposto no processo de nº 0073741-22.2004.8.05.0001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta aos autos do processo de nº 073741-22.2004.8.05.0001 revela que
a partir da migração do processo para o PJE
no 2º grau
nenhuma

das intimações feitas pelo DJE relacionadas aos atos processuais praticados foi encaminhada a qualquer dos patronos constituídos pela
INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S.A,
inclusive a

intimação do acórdão que finalmente julgou o seu recurso de apelação, o que representa clara violação ao disposto no art. 272, §2º do CPC, implicando por consequência ofensa manifesta ao devido processo legal na sua dimensão formal substancial que é preenchida pelas garantias do contraditório e da ampla defesa, ambas consagradas no art. 5º, LIV e LV da CF/88.

Dispositivo:

Ação rescisória julgada procedente p
ara rescindir o acórdão da 5ª Câmara Cível que julgou o recurso de apelação interposto pela
Intermarítima Portos
e
Logística S.A
na ação de nº

0073741-
22.2004.8.05.0001,
cabendo àquele organismo promover novo julgamento assegurando a intimação regular prévia e posterior do advogado da parte em conformidade com o art. 272, §2º do CPC

para todos os autos do processo.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 272, §2º.

CPC, art. 966, V

CF/88, art. 5º, LIV e LV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010805-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como autora
INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A
e como ré
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
nos termos do voto do relator.